Tribunal: STF
Processo: HC 138286
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO DE RELATOR – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. 



    HABEAS CORPUS – OBJETO – VISITAS ÍNTIMAS. O habeas corpus não é o meio adequado para buscar-se o reconhecimento do direito a visitas íntimas.